Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712985-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO e MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, processo n. 0017778-58.1993.8.07.0001, indeferiu seu pedido de admissão no feito na qualidade de terceira interessada (ID 87613412 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se, em síntese, de pedido de admissão no feito de terceiro interessado na lide, Carla Rodrigues da Cunha Lobo, cumulado com pedido de reconhecimento de crédito privilegiado sobre imóvel penhorado nos autos, em razão das diversas benfeitorias que teria realizado no imóvel. Todavia, malgrado os argumentos apostos na peça de ID 83320346, tenho que devem ser indeferido os pedidos, uma vez que a situação sob análise não caracteriza hipótese legal de intervenção de terceiros. Reveja-se o disposto no art. 119 do Código de Processo Civil: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Assim, para que haja a participação de terceiro na lide, por meio do instituto supracitado, é necessário que o interessado demonstre eventual a repercussão da causa em sua esfera jurídica. Ademais, está consagrado nos Tribunais que o interesse a ser demonstrado não pode ser meramente econômico. Nesse sentido, confira-se o seguinte ensinamento doutrinário: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216). Na espécie, pretende a peticionante ingressar na lide tão somente para obter a satisfação de crédito perseguido em face dos seus pais, ora executados. Contudo, como antes explicitado, por se tratar de proveito meramente econômico, não fica caracterizado interesse jurídico, que é mais amplo, para, assim, ser autorizada a intervenção sob a modalidade da assistência. Realmente, não se está a discutir qualquer direito material nestes autos, mas tão somente a satisfação do crédito garantido ao exequente por título executivo. Ademais, eventual privilégio na liquidação da penhora deverá ser apurado após a arrecadação dos valores oriundos da venda do bem, não havendo o que se falar nulidade da penhora em razão de eventuais preferências legais ou temporais. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na peça de ID 83320346. Nos termos da decisão de ID 67716081, comprove o exequente o registro da penhora na matrícula do imóvel. Considerando o disposto no item 8 da parte dispositiva da decisão proferida pela 1a Vara Federal do Distrito Federal (ID 79717204), alertando sobre a insuficiência de valores para dar cumprimento a penhora aposta no rosto daqueles autos, bem como os gravames já registrados no bem penhorado, indique o exequente novos bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais, aduz a agravante, terceira estranha à lide travada entre ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A e CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO e MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, que é credora dos segundos agravados, em razão de suposto crédito privilegiado sobre imóvel penhorado nos autos, decorrentes de benfeitorias que teria realizado no imóvel. Aduz não ser parte no processo de execução, mas que teria a posse do imóvel penhorado desde 1986, onde mora desde a mesma data com sua família, e onde realizou diversas benfeitorias entre os anos de 1991 e 2021. Diz ser credora dos dois últimos agravados (HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO e MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO), seus pais, com privilégio especial em razão de ter construído “casas e realizado inúmeras benfeitorias no imóvel penhorado” e também em razão da garantia real dada no acordo celebrado e homologado em juízo, bem como por ter registrado três penhoras. Verbera que seu crédito somava “em fevereiro de 2021 aproximadamente R$7.005.899,00 (sem considerar mais 500 mil de benfeitorias feitas a partir de Janeiro de 2020)”, portanto, considerando o que o valor do imóvel penhorado é de cerca de R$ 5,5 milhões, não haveria razões para prevalecer a penhora, ainda mais porque residiria em uma das casas, o que contaria com a proteção do bem de família. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “de forma a admitir a Agravante no feito porquanto tem a posse do imóvel e nele construiu casas sendo residente em uma delas, e determinar (i) a suspensão do feito; (ii) sejam apreciados e apurados os créditos da agravante inclusive de benfeitorias entre 2020 e 2021, antes de eventual alienação do imóvel; (iii)para que se apure se a penhora e eventual alienação tem utilidade na execução em comento (ou seja, se sobrará crédito aos exeqüentes).” No mérito requer o provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar, revogando-se a r. decisão a quo. Preparo regular (ID 25322133). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a pretensão da agravante é ver modificada a r. decisão a quo que indeferiu seu pedido de admissão no processo na qualidade de terceira interessada (ID 87613412 dos autos de origem). Neste momento incipiente, a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da r. decisão agravada, depreende-se que o pedido de admissão no processo da terceira interessada ocorreu por ausência de demonstração de interesse jurídico, pois verificados apenas interesse de cunho econômico. Neste condão, necessário conferir a dicção do art. 119, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Com efeito, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. In casu, a agravante, sob a premissa de que é credora preferencial dos segundos agravados, no caso os executados, (HÉLIO e MARIA) requer, na qualidade de terceira interessada, ser admitida no processo para recebimento de crédito que diz ser preferencial. Trata-se, nesta hipótese, de assistência simples, na qual pretende a agravante ingressar na lide, de natureza executória, na qual não há instrução alguma a ser levada a efeito, tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face dos agravados em processo diverso. Entretanto, com a devida vênia aos argumentos da parte agravante, mas, em tese, por se lançar como proveito meramente econômico, não fica caracterizado interesse jurídico, que é mais amplo, para, assim, ser autorizada a intervenção sob a modalidade da assistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR DO EXEQUENTE. INTERESSE ECONÔMICO. I - O Advogado-credor do exequente em outro processo já possui penhora no rosto dos autos deferida em seu favor, o que demonstra que seu interesse no processo não é jurídico, mas unicamente econômico, art. 119 do CPC, o que impede o seu ingresso no cumprimento de sentença na condição de terceiro interessado. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1302028, 07399492320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razao, não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL E SIMPLES. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser rejeitado o pleito de assistência litisconsorcial, quando na relação de direito material não está abrangida a titularidade do direito discutido em Juízo, sendo que tal constitui pressuposto básico para a formação daquele fenômeno processual. No caso, evidenciado interesse essencialmente econômico, que não preenche o referido pressuposto. 2. A assistência simples pressupõe interesse jurídico do terceiro refletido na circunstância de manter com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada pelo julgamento da causa. Na espécie, além de se evitar tumulto processual com a rejeição da assistência, não há qualquer demonstração de que os Agravantes seriam afetados juridicamente pela tramitação da ação e seu julgamento, devendo ser ressaltado, pois, que o eventual prejuízo de ordem econômica não justifica a intervenção pretendida. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão no 1047257, 20010111085972APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 22/09/2017, p. 292-294) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ART. 50, CAPUT, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível a intervenção de terceiros em sede de execução, na condição de assistente litisconsorcial, pois ausente o interesse jurídico a justificá-la, considerando que o processo executivo possui natureza satisfativa, com a prática de atos concretos para realização coativa do título extrajudicial, não havendo, por conseguinte, que se falar em mero interesse econômico. Inteligência do art. 50, caput, do CPC. 2. Agravo improvido. (Acórdão no 840237, 20140020148264AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015, p. 670) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A questão levantada pelo apelante, em fase de cumprimento de sentença, de que possui direitos sobre o imóvel objeto da ação de rescisão de contrato, não pode ser discutida nessa fase processual, devendo o recorrente buscar os meios próprios para comprovar o seu alegado direito, motivo pelo qual é incabível seu ingresso no feito como terceiro interveniente. 2. Para recorrer como terceiro prejudicado, não pode o apelante defender direito próprio, partindo da premissa de que é o real detentor do direito discutido na lide, pois a finalidade desta modalidade de recurso é defender a parte sucumbente da ação. 3. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na legitimidade para recorrer, o apelo não pode ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão no 798876, 20140110339880APC, Relator: JOSE CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 09/07/2014, p. 92) (Destacou-se) Quanto à tese de impenhorabilidade do imóvel por ser ele bem de família, em tese, seria este interesse autônomo e distinto do alegado crédito que a parte agravante teria a receber dos executados, portanto, em princípio, deveria ter sido defendido por meios próprios, e não como parte interessada no processo de execução, como ocorre na hipótese dos autos. Ademais, vale dizer que, no ID 78367502 dos autos de origem, denota-se que Sua Excelência a quo já rechaçou tese de impenhorabilidade do imóvel, pois não o considerou bem de família, em pedido formulado pelos executados, HELIO e MARIA, pais da agravante. Destarte, em um juízo de cognição sumária, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator